Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010406-56.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
]

Parte(s):

[JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUZIA DA GUIA SOARES BARBOSA - CPF: 854.545.591-72 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
preliminar de ofício
- ilegitimidade secretário de educação, esporte e lazer- CANDIDATa APROVADa FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – contratação temporária - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1.

O Secretário de Educação, Esporte e Lazer é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

2.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

3.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

4.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

5.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1010406-56.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

LUZIA DA GUIA SOARES BARBOSA

IMPETRADO:

IMPETRADOS: EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por
Luzia da Guia Soares Barbosa,
contra ato tido como ilegal do Exmo
. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
, consistente no preterimento do seu direito de nomeação ao cargo de Professor da Educação Básica/História, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Porto Alegre do Norte/MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargos de Professor/História, que prevê a existência de 1 vaga para o polo de Porto Alegre do Norte/MT (fls. 65), do qual foi classificada em 2o lugar.

Argumenta que, após a realização do certame e da nomeação da primeira colocada,
os Impetrados estão contratando temporariamente profissionais para exercício do cargo de professor na matéria de História
, inclusive, firmando contrato de serviço temporário com a própria Impetrante.

Afirma, ainda, que,
está sendo obstada de perceber a remuneração que faria jus, também deixando de produzir resultados subjetivos de sua profissão, sendo-lhe furtado importante tempo de seu currículo.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata nomeação pa
ra o cargo supramencionado. No mérito, requer a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 3353034.

O Estado de Mato Grosso não prestou informações (ID n. 1636319).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID n. 3896360).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020